Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao julgar o litígio, o Juiz deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 1.1. Além disso, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte apelante como violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, o que foi devidamente observado na espécie, de modo que não há falar em nulidade da sentença. 1. 2. Preliminar rejeitada.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a (i)legalidade do ato administrativo que submeteu a prova discursiva da apelante a uma terceira correção.
3. O Poder Judiciário tem papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 2.1. Não pode substituir a banca examinadora de um concurso público na análise dos critérios utilizados na elaboração e correção das provas, em virtude do princípio da separação dos poderes. Ou seja, não pode entrar no mérito das decisões administrativas, mas apenas verificar se elas estão em conformidade com a Lei e a Constituição Federal.
4. No caso concreto, não se verifica ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital em relação aos pontos suscitados pela apelante, sobretudo quanto aos critérios utilizados para correção e atribuição de pontos na prova subjetiva. 4.1. Não há evidência de ilegalidade na decisão da banca examinadora que submeteu a prova discursiva da apelante a uma terceira correção, visto que as correções feitas pelos primeiros avaliadores divergem entre si em mais de 25% (vinte e cinco por cento). 4.2. Melhor sorte não socorre a apelante quanto a disponibilização do teor das decisões dos recursos administrativos pela autoridade coatora. Isso porque a Lei 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe em seu art. 36, parágrafo único, que as causas da perda de pontos pelo candidato nas questões discursivas são explicitadas em espelho de correção, apresentado no caso dos autos, não havendo previsão expressa na norma que obrigue a banca examinadora a apresentar resposta específica para cada recurso administrativo.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.